Tribunal: TJSP
Processo: 0010710-06.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo em Execução Penal - Indeferimento de pedido de livramento condicional por ausência do requisito subjetivo - Ausência de mérito não comprovada - Sentenciado que não possui faltas disciplinares, exerce atividade laborativa e possui atestado de ótimo comportamento carcerário - Recurso provido.